Tribunal: TJDFT
Processo: 0723259-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723259-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIELSON ALVES DA SILVA, KESSIA ROSELY DOS SANTOS NOBRE DA SILVA AGRAVADO: SIRLENE GOMES VIEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elielson Alves da Silva e Kessia Rosely dos Santos Nobre da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos n. 0702372-77.2022.8.07.0020, que determinou a expedição de mandado de entrega do veículo Amarok/Volkswagen em favor da parte adversa, na condição de fiel depositária. Em despacho ao ID 72810520, foi determinada a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovassem o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetuassem o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Em manifestação ao ID 72897791, os agravantes informaram que “o comprovante das custas já fora juntado, conforme ID 72814521”. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 10/6/2025. O preparo juntado ao ID 72814521 data de 12/6/2025. Conforme Comprovante de Pagamento de Custas, o pagamento, via pix, ocorreu no dia 12/6/2025, às 13h32. Logo, não houve recolhimento no ato de interposição do recurso. O despacho ao ID 72810520 registrou que, não comprovado o efetivo pagamento do preparo recursal no momento da sua interposição, o recolhimento deve ser em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Entretanto, os agravantes se limitaram a informar que não teriam recolhido o preparo (ID 72897791), in verbis: ELIELSON ALVES DA SILVA E KESSIA ROSELY DOS SANTOS NOBRE DA SILVA, ambos já devidamente qualificados nos autos do presente processo, vem perante a Ínclita Julgadora relatora, em decorrência do r. Despacho, ID 72810520 demonstrar que o comprovante das custas já fora juntado, conforme ID 72814521. Assim, evidencia-se a ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, mesmo devidamente intimados, os agravantes não efetuaram o recolhimento em dobro. Anota-se, ainda, que a manifestação dos agravantes ao ID 72897791 representa preclusão lógica e consumativa para a complementação do preparo, conforme exegese do art. 218, § 4o, do CPC. Inclusive, o § 5o do art. 1.007 do CPC veda a complementação se houver insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do § 4o do referido dispositivo legal. Desse modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em face da sua deserção. Com efeito, o preparo recursal é previsto como pressuposto processual no art. 1.007 do CPC, de modo que sua não satisfação pela parte recorrente que não esteja legalmente dispensada do recolhimento, não seja beneficiária da justiça gratuita ou requerente desse beneplácito, constitui pressuposto intransponível à apreciação do mérito recursal, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora